Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736191-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE MATOS MARTINS AGRAVADO: ALAN SILVA SANTANA 03637583135, BANCO PAN S.A, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME DESPACHO Da análise dos autos, verifico que, apesar das diversas tentativas, não houve êxito na intimação da parte agravada para apresentar as contrarrazões. Verifico, também, que, na origem, esta mesma parte ainda não foi citada. Neste caso, a jurisprudência é pacífica no sentido de ser desnecessária a insistência na intimação do agravado quando não aperfeiçoada a relação processual na origem. Intime-se o agravante para conhecimento deste Despacho. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2022 08:41:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora